Tribunal: TJDFT
Processo: 0723761-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723761-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47919747) interposto por EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS ELDORADO LTDA., tendo por objeto a r. decisão do Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT. Eis o teor da decisão agravada (ID 159148238 do processo de origem): “Chamo o feito à ordem. Cuida-se de Ação de Liquidação de Cédula de Crédito Rural ajuizada por EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO SA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas. Relata que a decisão oriunda da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 condenou o Banco do Brasil a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Assim, requer a intimação do Banco do Brasil para apresentar os cálculos referentes a cobrança indevida já registrada (diferença apurada entre o IPC de março de 1990 - 84,32%), e outros documentos que entender pertinentes aos cálculos. É a síntese. Decido. A competência é a medida da jurisdição, sendo delimitada por meio das leis de organização judiciária, que fixam os limites para processamento e julgamento das causas que lhes são previamente atribuídas. Há juízo natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). Por esse motivo, as partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juízo natural. No caso, o requerido, Banco do Brasil S.A., possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados, nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. Assim, a existência de filial do Banco do Brasil S.A. no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea "a", do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. Ressalte-se que o crédito rural foi concedido para fomentar atividade produtiva, motivo pelo qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso concreto. Portanto, o foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica requerida. Demais disso, a análise dos autos revela que o foro de Brasília não guarda qualquer pertinência com o domicílio da parte requerente e do domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. em que se firmou o negócio jurídico, além de não manter qualquer relação com os fatos de que a demanda está embasada. Tem-se observado, outrossim, o crescente número de ações propostas contra o Banco do Brasil S.A., com causas de pedir semelhantes, perante esta circunscrição, ainda que os exequentes residam nos mais diversos estados da federação. Nessa perspectiva, não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento, unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. É necessário que as partes tenham alguma relação com o foro escolhido, o que não se observa no presente caso. Assim, deve ser aplicada a regra de que a competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Nesse sentido o recente entendimento deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1670902, 07360010520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, registre-se que a Súmula n. 33 do STJ foi editada há mais de trinta anos, isto é, em contexto muito diverso do atual, de modo que necessita de uma leitura atualizada para a nova realidade do Processo Judicial Eletrônico, em cotejo com os limites orçamentários impostos ao TJDFT, enquanto órgão jurisdicional. Nesse sentido, há precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se pode permitir que este Eg. Tribunal seja transformado em tribunal com jurisdição em todo o território nacional, tão somente pela superação das barreiras físicas diante do processo judicial eletrônico. Por fim, cabe ressaltar que a celeridade na prestação jurisdicional ofertada pelo TJDFT, aliada ao baixo valor das custas judiciais se comparado a outros tribunais do país, não pode justificar a distribuição de demandas por critérios aleatórios, inclusive por conveniência pessoal, de modo a prejudicar a prestação jurisdicional devida aos cidadãos domiciliados no Distrito Federal, Entidade Federativa sobre a qual este órgão, de fato, exerce jurisdição. Conclusão Pelo exposto, declaro a incompetência deste juízo para julgamento do feito e determino a redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca Cuiabá/ MT. Preclusa a presente decisão, promova o autor a redistribuição do processo. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a escolha pela Circunscrição da sede do recorrido, para o ajuizamento da ação, não foi aleatória, pois fez a opção visando a economia processual e a facilidade no acompanhamento do feito, na condição de consumidora. Aduz que a remessa dos autos à Comarca de Cuiabá/MT, neste momento processual, trará enormes prejuízos, além de ser-lhe acrescido custo imensurável para o processamento do feito. Assevera que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, pois de acordo com artigo 65 do CPC, depende completamente da provocação da parte interessada, o que não teria ocorrido no caso. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e requer a concessão de liminar para obstar os efeitos da r. decisão combatida, especialmente porque os autos já foram remetidos a outro Juízo, apesar de o Juízo singular haver expressamente condicionado tais efeitos à preclusão do decisum. Postula o provimento do recurso para declarar como competente o Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, quanto ao último aspecto acima, defende a agravante que, na qualidade de consumidora, pode optar pelo foro onde terá melhores condições de promover a sua defesa em juízo. Além disso, seria vedado ao Juízo de origem declinar de ofício de competência relativa, a teor do enunciado da Súmula 33 do STJ. Diferentemente, reconheceu o MM. Juiz singular a superação da Súmula 33 do STJ e entendeu que a sociedade recorrente não se encaixa no conceito próprio de consumidora, porque recebeu o crédito rural indicado nos autos com vistas ao fomento/impulso de sua respectiva atividade produtiva. De acordo o artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea a, ambos do Código de Processo Civil, como regra, o foro do ajuizamento será o do domicílio do réu e, em se tratando de pessoa jurídica como o Banco do Brasil, é o da localidade de sua sede, qual seja, Brasília – DF. De fato, o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a facilitação de defesa dos direitos do consumidor, assim, a este cabe escolher entre a propositura da demanda no foro do seu domicílio ou do réu. Em princípio, isso bem legitima a tese versada pela recorrente e confere, de algum modo, a verossimilhança ao direito invocado. Porém, no caso, ainda será mister perquirir se, verdadeiramente, há ou não relação consumerista, à luz das partes envolvidas, bem como a incidência do enunciado sumular acima referido, questões a serem dirimidas no exame do mérito recursal. Sob outro aspecto, verifica-se a possibilidade de a agravante vir, sim, a experimentar danos, porquanto embora o Magistrado Singular haja condicionado eficácia da r. decisão combatida ao transcurso do prazo para apresentação de recurso, os autos, inadvertidamente, já foram enviados ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso para distribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT, conforme andamento processual lançado pela Secretaria do Juízo a quo em 6/6/2023 (ID 130091632 dos autos do processo de referência). Inclusive, dias antes, a agravante foi intimada a já providenciar, desde logo, a respectiva redistribuição do processo (ID 159342441 dos autos da origem). A par disso, pondera a recorrente que é possível ao novo Juízo suscitar conflito negativo de competência a ser dirimido pelo STJ, o que pode trazer prejuízo à celeridade e à segurança na prestação jurisdicional. Com razão a agravante. Inobservada a preclusão, irregular a imediata remessa dos autos para outro Juízo. Por tais fundamentos, defiro a liminar para suspender os efeitos do encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca da Cuiabá/MT, até ulterior pronunciamento. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Relator